Tribunal: TJDFT
Processo: 0730089-47.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0730089-47.2020.8.07.0016 EMBARGANTE: GILBERTO FLAUZINO PEREIRA, GUSTAVO MICHELOTTI FLECK EMBARGADO: GUSTAVO MICHELOTTI FLECK, GILBERTO FLAUZINO PEREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Gustavo Michelotti Fleck (Id. 30096293) em face da r. decisão Id. 29910067, que não conheceu da Apelação Id. 29375651. O Embargante/Autor sustenta vício de omissão, ao argumento de não lhe foi concedido prazo para fins de complementação do preparo. Alega que, “recolhido na modalidade simples, nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o do Código de Processo Civil, ao recorrente deve ser aberto novo prazo para regularização do preparo, o que não fora feito no caso em concreto, motivo pelo qual a decisão quedou-se omissa, merecendo que seja sanada, afim de se abrir novo prazo para regularização do recolhimento do preparo, sob pena de afastabilidade da jurisdição, o que é vedado pela Carta Política de 1988”. Requer, assim, sejam os presentes Embargos de Declaração conhecidos e providos a fim de que seja dado novo prazo para o complemento do preparo recursal. É o relatório. Decido. Inicialmente, destaco que os embargos de declaração só podem ser opostos se houver erro material, omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, que digam respeito à questão posta e não resolvida no acórdão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Desse modo, visam completar a decisão omissa e aclará-la se obscuridades e ou contradições forem constatadas, mas não servem para o reexame da matéria solucionada no julgado. Observa-se que o Embargante, insatisfeito com a solução dada à causa, pretende o reexame daquilo que já foi debatido e resolvido. Os argumentos tidos por omissos, ao contrário do afirmado pelo Recorrente, foram devidamente analisados na r. decisão embargada, in verbis: “Dispõe o artigo 1.007, §4°, do CPC que o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. E mais, é vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo no recolhimento realizado na forma acima mencionada (art. 1.007, §5o, do CPC), situação que se amolda ao caso. Também estabelece o artigo 7o da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20 de junho de 2013, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o seguinte: “Art. 7° O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I. do original da guia autenticada mecanicamente; II. do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III. do comprovante de pagamento impresso via internet. §1° A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. §2° No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado.” Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. O recolhimento do preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso, de modo que sua falta obsta o seu conhecimento.” Como se verifica, é vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo no recolhimento realizado na forma do art. 1.007, §4o, do CPC, nos termos do §5o do mesmo artigo, situação do Apelante. A decisão ora embargada está em estrita consonância com a legislação processual e, portanto, inexiste omissão a ser sanada, estando cumpridos os requisitos previstos no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil. Com efeito, as razões deduzidas nos presentes Embargos revelam mera discordância quanto à conclusão a que chegou a egrégia 3a Turma Cível no julgamento da Apelação. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração opostos pelo Autor. Publique-se e intimem-se. Brasília, 3 de novembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora